Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700935-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: REGIS DAVIDSON GONCALVES DE MENEZES e ANDRESSA FERREIRA DE PAIVA PACIENTE: FRANCISCO MENDONCA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (ID 55238371 – fls. 185/186) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de janeiro de 2024 17:46:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora